Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. DECISÃO COLEGIADA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INVALIDAÇÃO. PLURABILIDADE DE IMPETRAÇÕES. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBJETOS E DA COMPOSIÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DO VÍNCULO. MATÉRIA DE DIREITO IDÊNTICA. REUNIÃO DOS FEITOS À GUISA DE PREVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NATURAL. competência. afirmação. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. AFIRMADA A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO.
1. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo ações identificadas por convergência de objetos e causas de pedir e de composição subjetiva, inexistindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando, a despeito de ostentarem idênticos pedidos e causas de pedir, as relações jurídicas tratadas em ações distintas não encerram a mesma composição subjetiva, podendo a identificação de entendimento sobre a mesma matéria de direito, se o caso, ser demandada via dos instrumentos adequados, notadamente o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas não ensejar o reconhecimento da conexão.
2. Consoante se afere da sistemática processual orientada pelo princípio do juiz natural, ainda que subsistam ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito, não subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, pois o objeto das lides, pautado pela integração subjetiva, não se afina, e, ainda que subsista a possibilidade de advento de decisões diversas sobre a mesma questão de direito que enlaçara mais de um legitimado ativo ou passivo, não subsiste conexão, encerrando a possibilidade de soluções diversas componente inerente ao sistema processual, devendo a harmonização de entendimentos ser promovida via dos instrumentos próprios.
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Desembargador suscitado. Unânime.